Tribunal: TJPA
Processo: 0801699-80.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10215 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801699-80.2021.8.14.0037

APELANTE: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

APELADO: MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Oriximiná, no qual se alegava nulidade do Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO, por ausência de intimação dos advogados para sessão de julgamento. A extinção do feito se deu pela superveniência de decisão judicial que declarou a nulidade do procedimento administrativo em ação anulatória própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual remanescente no mandado de segurança, diante da superveniência de sentença com trânsito em julgado, proferida em ação anulatória, que declarou a nulidade do procedimento político-administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Anulatória nº 0801418-27.2021.8.14.0037, que declarou a nulidade do Processo Político-Administrativo nº 002/2021–CEP/CMO, satisfaz integralmente a pretensão veiculada no mandado de segurança.

4.

Com a anulação definitiva do procedimento administrativo por via judicial própria, resta ausente o interesse processual de agir no mandado de segurança, sob a ótica da utilidade da prestação jurisdicional.

5.

A perda superveniente do objeto do mandado de segurança torna a demanda inócua, justificando a manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado de sentença proferida em ação anulatória que declara a nulidade de procedimento político-administrativo satisfaz a pretensão veiculada em mandado de segurança, configurando perda superveniente de objeto.

2.

A ausência de utilidade da prestação jurisdicional impede o reconhecimento do interesse processual de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; Decreto-Lei nº 201/1967
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID 10172526) interposta por JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA contra a Sentença ID 10172520, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Presidente da Câmara Municipal de Oriximiná.

Na origem, a impetração visava à suspensão dos efeitos do Procedimento Político Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO, sob o argumento de nulidade por ausência de intimação dos patronos do impetrante para a sessão de julgamento realizada em 22/10/2021, o que teria configurado cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório.

O juízo
a quo
, fundamentando-se na superveniência de decisão judicial que declarou a nulidade do referido procedimento administrativo (proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0801418-27.2021.8.14.0037), entendeu pela perda do objeto e consequente ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem apreciação de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10172526), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença que declarou a nulidade do PPA nº 002/2021 não transitou em julgado e, portanto, não há perda superveniente de objeto. Argumenta, ademais, que o processo se encontra em condições de julgamento, devendo ser aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), e reitera a violação ao devido processo legal e à ampla defesa em razão da ausência de intimação dos advogados para a sessão de julgamento do processo político-administrativo.

Em contrarrazões (ID 10172532), a Câmara Municipal de Oriximiná sustenta que o objeto do mandado de segurança está esvaziado, diante da sentença proferida na ação anulatória, bem como afasta a tese de nulidade, alegando que o recorrente teve plena ciência dos atos processuais, apresentou defesa técnica, produziu provas e realizou sustentação oral por duas horas, acompanhado de seus advogados. Invoca, ainda, o princípio
pas de nullité sans grief
e a regularidade do procedimento à luz do Decreto-Lei nº 201/67.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, fundamentando-se na
ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória, ressaltando que persiste o interesse processual do impetrante.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à suposta existência de interesse processual remanescente, mesmo após a anulação judicial do aludido procedimento administrativo, por força da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de nº 0801418-27.2021.8.14.0037.

Todavia, desde logo destaco que, no presente momento, não subsiste qualquer interesse recursal que justifique a reforma da sentença extintiva. Isso porque, além da sentença de procedência na referida ação anulatória, que declarou a nulidade integral do Processo Político-Administrativo nº 002/2021–CEP/CMO, foi interposta apelação pela Câmara Municipal de Oriximiná, cujo julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará culminou na manutenção da sentença anulatória, nos termos do Acórdão ID 16222243 dos autos 0801418-27.2021.8.14.0037.

Mais que isso, os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados por decisão consubstanciada no Acórdão ID 23480171, tendo-se operado o trânsito em julgado, consoante a Certidão ID 24921059.

Portanto, não há mais dúvida de que a pretensão deduzida no presente
mandamus
perdeu completamente sua utilidade, pois o objeto que justificava a atuação jurisdicional, qual seja, a declaração de nulidade do processo administrativo, foi atingido por outro processo judicial com sentença meritória transitada em julgado, conferindo eficácia plena e definitiva à anulação.

É bem verdade que, à época da prolação da sentença monocrática, a decisão proferida nos autos da ação anulatória ainda não havia transitado em julgado, como destacou o recorrente e endossou o Ministério Público em sua manifestação. Contudo, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo, a pretensão deduzida na presente demanda se encontra totalmente satisfeita pela via da ação anulatória. A providência jurisdicional postulada neste mandado de segurança tornou-se, portanto, inócua, restando ausente o interesse processual de agir, sob o prisma da utilidade prática da tutela jurisdicional.

Assim, ausente qualquer utilidade na prestação jurisdicional pleiteada, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025